Tribunal: TJMT
Processo: 1005439-39.2018.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005439-39.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ALEXANDRE MEZARI - CPF: 915.147.111-68 (JUIZO RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), ANA LIGIA LEITE DOS REIS - CPF: 041.589.261-90 (ADVOGADO), JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER - CPF: 006.900.711-08 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE GESTAO DE PESSOAS (RECORRIDO), SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS (RECORRIDO), GERENTE DA GERÊNCIA DE CARGOS E CARREIRAS E REMUNERAÇÃO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DA CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ALEXANDRE MEZARI - CPF: 915.147.111-68 (RECORRIDO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER - CPF: 006.900.711-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA

DE SENTENÇA –
MANDADO DE SEGURANÇA – MANIFESTAÇÃO TÉCNICA – ANÁLISE PROCESSO ADMINISTRATIVO - OMISSÃO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL –
GARANTIA CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE DO PROCESSO - ART. 5º, LXXVIII, DA CF -
VIOLAÇÃO -
ILEGALIDADE
- SEGURANÇA CONCEDIDA -
SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

A demora, injustificada, em apreciar requerimento administrativo, em prazo razoável viola os princípios da eficiência, celeridade e razoabilidade, fere o direito líquido e certo do Impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo.

A excessiva morosidade da Administração para cumprir obrigação que a própria Constituição lhe impõe é omissão violadora do princípio da eficiência, na medida em que denuncia a incapacidade do Poder Público em desempenhar, num prazo razoável, as atribuições que lhe foram conferidas pelo ordenamento.

Sentença em reexame necessário deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, M.M.
Murilo Moura Mesquita,
nos autos de Mandado de Segurança n.º 1005439-39.2018.8.11.0041, impetrado por
ALEXANDRE MEZARI
,
em face de ato coator praticado pelo
Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas, Superintendente de Gestão de Pessoas, Coordenador da Coordenadoria de Aplicação e Gerente da Gerência de Cargos e Carreiras e Remuneração,
objetivando a concessão da segurança para determinar que o Impetrado analise e manifeste-se acerca do pedido do Impetrante, nos autos de processo administrativo nº 575510/2016
.

A sentença concedeu a segurança, a fim de ordenar que a Autoridade Impetrada apresente resposta ao pedido consignado no requerimento administrativo protocolado sob o n° 575510/2016, forte no art. 487, I, CPC.

Sem custas e honorários advocatícios.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes – Id. 48004467.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de que a sentença deve ser ratificada em todos os seus termos – Id. 48704453.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos de Mandado de Segurança, impetrado por
ALEXANDRE MEZARI
,
contra ato ilegal da lavra do
Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas, Superintendente de Gestão de Pessoas, Coordenador da Coordenadoria de Aplicação e Gerente da Gerência de Cargos e Carreiras e Remuneração,
que concedeu a segurança pleiteada para determinar que a Autoridade Impetrada apresente resposta ao pedido consignado no requerimento administrativo protocolado sob o n° 575510/2016.

A liminar foi deferida – Id. 48000692.

Desta feita, considerando que o presente feito tinha como causa de pedir a
suposta recalcitrância do órgão público em analisar pedido do Impetrante no processo administrativo n.º 575510/2016
.

Com efeito, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Pois bem.

Da análise criteriosa dos autos, impende destacar que em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo da remessa necessária.

Como se vê a matéria, objeto do reexame necessário, apresenta-se singela, dispensando maiores delongas sobre o assunto, sendo certo que da análise detida do esboço fático, bem como da malha documental acostada à inicial, é perfeitamente possível averiguar, desde logo, ofensa a direito líquido e certo do Impetrante.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que a sentença ora apreciada, na fase de recurso
ex officio,
não merece reparo e maiores digressões, haja vista que, os fundamentos articulados pelo Impetrante, justificam o deferimento da medida, isso porque demonstra em caráter inicial a boa aparência do direito do Impetrante, assim como a razoabilidade da pretensão da medida de segurança, destinada a suspensão do ato coator.

No caso em testilha, consoante consta dos documentos que instruíram o presente mandado de segurança, a questão cinge-se na negativa da parte Impetrada em apreciar e apresentar resposta ao pedido consignado no requerimento administrativo protocolado sob o n° 575510/2016.

Neste diapasão, diante da negativa pela autoridade coatora, haja vista que não pode ser tolhido em seus direitos fundamentais de acesso à informação, direito de petição e certidão, dispostos em seu artigo 5ª, incisos XXXIII e XXXIV, bem como confere publicidade aos atos administrativos, conforme artigo 37, caput.

Ademais, é garantida a inviolabilidade do direito à propriedade e por corolário vedada a privação de bens, nos termos do
caput
e incisos XXII e LIV, do mesmo artigo 5º.

Igualmente, a Lei Estadual nº. 7.692/2002 em seus artigos 6º, inciso II, e 31 também resguarda aos administrados o direito de vista de autos de processos administrativos, bem como assegura o direito de petição.

“
In casu
” verifica-se pelas alegações da inicial, que o Impetrante assevera que é servidor público, Analista Administrativo na Carreira dos Profissionais da Área Instrumental do Governo do Estado de Mato Grosso, e que requereu administrativamente o seu enquadramento na classe
“D”,
protocolado sob o n° 575510/2016, no dia 16/11/2016.

O mesmo encontra-se atualmente enquadrado na classe
“B”
da Carreira, sendo que com o advento da Lei 10.052, de 15/01/2014, alterada pela Lei 10.212, de 23/12/2014, o Impetrante passou a ter o direito de ser enquadrado na classe correspondente a sua titulação, o que corresponderia a classe
“D”.

Assevera, contudo, que malgrado tenha protocolado o pedido administrativo a mais de um ano, até o presente momento o procedimento encontra-se pendente de análise no setor de Gerência de Cargos, Carreiras e Remuneração, para análise.

Nesta toada, por sua vez a fumaça do bom direito é configurada diante da presença evidente de ofensa aos direitos fundamentais de acesso à informação, direito de petição e certidão.

A omissão da Administração Pública em apreciar a postulação administrativa em prazo razoável configura o silêncio administrativo, a desafiar o manejo da ação mandamental para determinar à autoridade administrativa a apreciação do pedido.

JOSÉ AFONSO DA SILVA
anota que -
verbis:

“É importante frisar que o direito de petição não pode ser destituído de eficácia. Não pode a autoridade a quem é dirigido escusar pronunciar-se sobre petição, quer para acolhê-la quer para desacolhê-la com a devida motivação”
(
in
Curso de Direito Constitucional Positivo, 19ª ed. Malheiros, p. 446)
.

Assim, conjugadas a obrigatoriedade de manifestação e o previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF, que a todos assegura, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo, não se admite, segundo o princípio da eficiência, que a Administração Pública postergue o exame de pedido ou a conclusão de procedimento administrativo.

Ainda mais, considerando que no caso em comento, entre a data do protocolo do requerimento administrativo (16/11/2016) e a impetração do
mandamus
, decorreu mais de 01 (um) ano e 03 (três) meses, sem que houvesse apreciação.

Consequentemente, extrapolou em muito o prazo de 120 (cento e vinte) dias previsto no art. 37 da Lei 7.692/2002
(Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual)
, considerado máximo para a apreciação de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual. Ademais, não socorre qualquer justificação plausível a superar a ofensa aos princípios administrativos da eficiência, celeridade e razoabilidade.

A propósito essa é a jurisprudência:

SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. DIREITO DEMORA INJUSTIFICADA. LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. 1. A parte impetrante demonstrou ter havido violação ao seu direito líquido e certo diante da demora da Administração Pública em fornecer a certidão necessária para a concessão de aposentadoria, postulada nos autos da demanda ajuizada na Justiça Federal. 2. Não há qualquer razão para que a Secretaria de Educação do Estado negue o fornecimento de certidão com as informações pretendidas pela impetrante, que apenas pretende cumprir o despacho proferido na Justiça Federal e assegurar o exame da pretensão judicial de inativação pelo RGPS. 3.
A demora injustificada para a resposta ao requerimento administrativo caracteriza violação a direito constitucionalmente assegurado, ainda mais levando-se em consideração o princípio da razoável duração do processo encartado no artigo 5º, LXXVIII, da CF-88.
SEGURANÇA CONCEDIDA” (Mandado de Segurança Nº 70077457034, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em 14/09/2018).

Entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO
. ANISTIA POLÍTICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MINISTRO DA JUSTIÇA. ATO OMISSIVO.
DIREITO DE PETIÇÃO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO NÃO OBSERVADA
. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato alegadamente omissivo do Ministro de Estado da Justiça para compeli-lo a examinar o processo administrativo 2003.01.22463, que desde 14.3.2003 estaria sem resposta definitiva. As informações prestadas apresentam contradição ao afirmar que o exame do pedido administrativo depende da Comissão de Anistia e que o processo está com a autoridade impetrada desde 2017 (fl. 567). A tese de ilegitimidade passiva, com base na dependência de exame da Comissão de Anistia, é, pois, indeferida. 2. De acordo com a inicial, o pedido está em análise desde 14.3.2003, sendo irrelevante averiguar culpa de órgãos específicos no trâmite, já que a razoável duração do processo, garantia individual desrespeitada na hipótese, impõe à Administração, como um todo, resposta à tutela pleiteada em tempo adequado. 3.
"O direito de petição aos Poderes Públicos, assegurado no art. 5º, XXXIV, 'a', da Constituição Federal, traduz-se em preceito fundamental a que se deve conferir a máxima eficácia, impondo-se à Administração, como contrapartida lógica e necessária ao pleno exercício desse direito pelo Administrado, o dever de apresentar tempestiva resposta. (...) A demora excessiva e injustificada da Administração para cumprir obrigação que a própria Constituição lhe impõe é omissão violadora do princípio da eficiência, na medida em que denuncia a incapacidade do Poder Público em desempenhar, num prazo razoável, as atribuições que lhe foram conferidas pelo ordenamento (nesse sentido, o comando do art. 5º, LXXVIII, da CF)
. Fere, também, a moralidade administrativa, por colocar em xeque a legítima confiança que o cidadão comum deposita, e deve depositar, na Administração. Por isso que semelhante conduta se revela ilegal e abusiva, podendo ser coibida pela via mandamental, consoante previsto no art. 1.º, caput, da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009" (MS 19.132/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 27.3.2017). 4. A autoridade impetrada deve, no prazo do art. 49 da Lei 9.784/1999, decidir o requerimento administrativo de concessão de anistia formulado pela impetrante e numerado como 2003.01.22463. 5. Mandado de Segurança parcialmente concedido. (STJ - MS 24.141/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 26/02/2019). Negritei

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DEMORA NA APRECIAÇÃO - ILEGALIDADE – OFENSA AO DIREITO À INFORMAÇÃO E DE PETIÇÃO – DETERMINAÇÃO DE QUE A AUTORIDADE COATORA ADOTE AS PROVIDÊNCIAS DESTINADAS A ANALISAR E DAR RESPOSTA AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A demora na análise de procedimento administrativo ofende, indubitavelmente, direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser analisada tanto sob o prisma da celeridade quanto da efetividade. 2. A omissão da administração pública em apreciar requerimento de emissão de certidão de tempo de contribuição, em prazo razoável, configura ato ilegal a amparar a concessão parcial da segurança, a fim de que seja determinada a sua análise, em atenção ao direito de petição e aos princípios regentes da prestação do serviço público (art. 37, caput, da CF). (N.U 1009604-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019).

MANDADO DE SEGURANÇA – DEMORA ANÁLISE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – LEI ESTADUAL Nº. 7.692/2002 – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – APRECIAÇÃO DECORRENTE DE CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – INOCORRÊNCIA DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR – SEGURANÇA CONCEDIDA. A demora injustificada da apreciação do requerimento administrativo, fere o direito líquido e certo do Impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo. O cumprimento da liminar não induz a perda do objeto do mandado de segurança, pois necessária a confirmação de seus efeitos, já que a análise do requerimento administrativo ocorreu depois de proferida a decisão de concessão. (N.U 1010691-15.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020).

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –
PROCESSO ADMINISTRATIVO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – DEMORA NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS
– RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA EM RELAÇÃO À PARTEDOS REQUERIMENTOS – NÃO CARACTERIZAÇÃO EM RELAÇÃO À ATOSOMISSIVOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – SÚMULA 45 DO STJ – PRAZO PARA ANÁLISE ESTABELECIDO PELA PORTARIA Nº 389/2015/SEMA/MT – ATRASO INJUSTIFICADO –
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – ART. 5º, LXXVIII, DA CF – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – CONCESSÃO DA SEGURANÇA SENTENÇA RATIFICADA.
A pretensão posta ao crivo do Poder Judiciário no writ diz respeito à ato omissivo, consistente na alegada demora da Administração em analisar seus requerimentos administrativos, de forma que o prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009 se renova continuamente, enquanto permanece a omissão da Administração. Todavia, apesar de não configurada a decadência, e mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, resta impossibilitada a retificação da sentença nesse ponto, uma vez que é defeso ao julgador, em sede de Remessa Necessária, agravar a situação da Fazenda Pública, à luz da Sumula nº 45/STJ. A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento, nos termos da Portaria nº 389/2015/SEMA ((N.U 0000614-09.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 30/06/2020). Destaquei

Em conclusão, entendo que não há qualquer desacerto no julgado
a quo,
de modo que a confirmação da sentença se impõe diante da omissão, tem-se por configurado o abuso de direito e a ofensa ao direito líquido e certo do Impetrante, para afastar a possibilidade de danos individuais irreparáveis.

Partindo dessas premissas, evidenciada a inobservância ao princípio da duração razoável do processo, escorreita a concessão da segurança, devendo a sentença ser ratificada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Procuradoria Geral de Justiça, em remessa necessária
RATIFICO,
inteiramente, os termos da
sentença vindicada, em reexame
,
SENTENÇA MANTIDA,
por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021